Tribunal: CARF
Processo: 18471.000927/2003-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2001
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de perícia quando a autoridade julgadora julgou dispor de elementos necessários à formação de sua convicção, reputando desnecessária a mesma.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. UNIDADES EVAPORADORAS. SOLUÇÃO DE CONSULTA. EFEITO VINCULANTE.
Tendo sido determinada, em consulta formulada pelo contribuinte, a classificação fiscal para o produto unidades evaporadoras, o mesmoestá a ela vinculado e deveaplicá-la enquanto a Solução de Consulta estiver vigente.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18471.000927/2003-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.292 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
29 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
SPRINGER CARRIER LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2001
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa em
razão do indeferimento do pedido de perícia quando a autoridade julgadora
julgou dispor de elementos necessários à formação de sua convicção,
reputando desnecessária a mesma.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. UNIDADES EVAPORADORAS. SOLUÇÃO
DE CONSULTA. EFEITO VINCULANTE.
Tendo sido determinada, em consulta formulada pelo contribuinte, a
classificação fiscal para o produto “unidades evaporadoras”, o mesmoestá a ela
vinculado e deveaplicá-la enquanto a Solução de Consulta estiver vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza
Soares, João Paulo Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e Larissa Nunes Girard (Suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000927/2003-10
Fl. 2294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.292 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000927/2003-10

Relatório
Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o relatório
constante do Acórdão recorrido:
A empresa supracitada foi notificada do lançamento de fls. 2.090/2.113,
referente ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, para cobrança
do crédito tributário a seguir discriminado:

CRÉDITO EM REAIS 318.558,04
IMPOSTO 201.650,06
JUROS DE MORA (calculados até 30/O4/2003) 353.416,89
MULTA PROPORCIONAL (Passível de Redução) 12.297.086,31 873.624,99
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO

De acordo com a Representação Fiscal e o Termo de Verificação Fiscal, às
fls. 2.122 e 2.084/2.086, o estabelecimento industrial, por meio de seu
estabelecimento matriz, formulou consulta à Receita Federal, no processo n°
13002.000205/97-87, sobre a classificação fiscal do produto denominado
“unidade evaporadora”. A resposta à consulta foi no sentido de classificar
tal produto, e suas variações, nos códigos 8415.10.10; 8415.82.10 e
8415.82.90, todos tributados à alíquota de 20%. Entretanto, o contribuinte
não adotou a classificação fiscal definida na solução de consulta, cuja
solução foi reproduzida à fl. 2.163/2.170, razão por que foi autuado por
intermédio do processo n° 1108.0013226/2001-33, por erro de classificação
fiscal das “unidades evaporadoras”, todas elas classificadas como
aparelhos de ar condicionado.
Segundo os arquivos magnéticos da empresa, um volume significativo das
“unidades evaporadoras” foi transferido com suspensão do imposto, no
período de 1997 a abril de 2001, para outros estabelecimentos da empresa,
equiparados a industrial, entre eles o estabelecimento ora autuado.
Tendo em vista as saídas promovidas pelo contribuinte se darem com
tributação do IPI inferior à devida, foi lavrado o auto de infração para
cobrança do montante inadimplido.
O tributo foi lançado com a multa de oficio majorada (112,5%),
relativamente aos modelos do produto que compuseram a consulta e que
saíram do estabelecimento equiparado a industrial a partir de 19/03/1998,
ou seja, após a data de ciência da solução de consulta (AR a fl. 2.171). Para
os demais modelos e também para aqueles produtos (modelos) que saíram
do estabelecimento equiparado a industrial antes de 19/03/1998 o
lançamento de oficio ocorreu sem o agravamento da multa (75%).
Os enquadramentos legais foram relacionados no Termo de Verificação
Fiscal, às fls. 2.085/2086, e no Auto de Infração, às fls. 2.092/2093 e 2.096.
Notificado do Auto de Infração, em 15/05/2003 (fls. 2.090), o autuado
apresentou, em 16/06/2003, a impugnação de fls. 2.143/2.158, para alegar,
em síntese conclusiva, que:
Fl. 2295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.292 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000927/2003-10

a) a unidade evaporadora (modelos 42RCA, 42RQA, 42DXA, 42DQA,
42DXB, 42DQB, 42FMG, 42FNGl-I, 42MAB, 42PEA, 42PGA, FB4ANF,
40MSA e SELF, modelos SOB e SOTJ), segundo a Nota 3 da Seção XVI da
NESH é uma máquina de corpo único, constituída por um ventilador e um
evaporador, numa base única, devendo ser classificada pela principal
função por ela exercida, isto é, pelo evaporador;
b) não existe semelhança entre a função exercida pelo aparelho de ar
condicionado com a função exercida pela unidade de evaporação;
c) inexiste dispositivo legal, mais especificamente, inexistência de previsão
no texto da posição 84.15 e inexistência de determinação para
enquadramento' das Unidades Evaporadoras nas notas de Seção e Capítulo
da posição 84.15;
d) exclusão pelas Notas Específicas do Sistema Harmonizado, relativas à
posição 84.15, das Unidades Evaporadoras. Exclusão expressa da
possibilidade de classificar as Unidades Evaporadoras na Classificação
Fiscal 84.15, pelas características, funções e configurações destes
equipamentos.
Ao final, o impugnante requereu, nos termos artigos 16, IV, do Decreto n°
70.235, de 06/03/1972, a realização de prova pericial, especificamente a
realização de perícia técnica de engenharia para comprovar a
impossibilidade de enquadramento das unidades evaporadoras na
classificação fiscal 84.15 e a correção do seu enquadramento para a
classificação fiscal 84.18.99. Para tanto, indicou perito e formulou os
seguintes quesitos:
1) Diga o Sr. Perito se as unidades evaporadoras relacionadas no auto de
infração de fis. foram projetadas e dimensionadas para, isoladamente,
modificar a temperatura e a umidade do ar, controlando esta última. Há
dentre suas finalidades a função de controlar e regular a umidade do ar?
2) Diga o Sr. Perito se as máquinas (Evaporadoras) arroladas no auto de
infração de fls. têm em si dispositivo próprios para modificar a temperatura
e umidade do ar simultaneamente. Dentre suas finalidades há a função de
reduzir a umidade relativa do ar ambiente?
3) Esclareça o Sr. Perito se as máquinas (Evaporadoras) mencionadas no
quesito anterior possuem sistema de refrigeração ou podem ser
consideradas um grupo frigorífico completo.
4) Esclareça o Sr. Perito se as unidades evaporadoras mencionadas no
quesito l podem ser consideradas um sistema de refrigeração ou um grupo
frigorífico completo.
5) Esclareça o Sr. Perito se as unidades evaporadoras e as máquinas SELF
apresentam, além de um ventilador e motor os seguintes elementos:
a) um corpo de aquecimento (de tubos de água quente, de vapor ou de ar
quente, ou de resistência elétrica, etc.) e um umidificador de ar (que consiste
geralmente num pulverizador de água) ou um desumidificador de ar;
b) uma bateria de água fria ou um evaporador de grupo frigorífico (cada
um modificando ao mesmo tempo a temperatura e por condensação a
umidade do ar);
Fl. 2296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.292 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000927/2003-10

c) um outro elemento de arrefecimento e um dispositivo distinto para
modificar a umidade do ar.
6) Queira o Sr. Perito descrever a composição bem como a função das
unidades evaporadoras e máquinas SELF mencionadas no auto de infração
de fls.
O impugnante também protestou pela apresentação de quesitos
complementares para, finalmente, alegar a insubsistência da autuação fiscal
e protestar pela desconstituição do lançamento tributário consubstanciado
no processo 18471.000927/2003-10.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
Assunto: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 1998, 1999, 2000, 2001
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Aparelhos
de
ar-condicionado
contendo
ventilador
motorizado
e
dispositivos próprios para modificar a temperatura e a umidade classificam-
se na posição 8415 da TIPI de 1996. Havendo semelhança entre dois
produtos, aplicar-se-á a orientação especializada dada pela Administração,
para o produto sob discussão, merecendo a mesma classificação daquele já
classificado.
Assunto: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 1998, 1999, 2000, 2001
1) LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERTINÊNCIA.
Aplicação de alíquota de imposto, menor do que a devida, por erro de
classificação fiscal do produto, justifica o lançamento de oficio, com os
respectivos consectários legais.
2) FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
A falta ou insuficiência de recolhimento de débito do imposto, constatada
em procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício, com os respectivos
consectários legais.
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1998, 1999, 2000, 2001
DILIGÊNCIAS.
Dispensa-se a realização de diligências quando, a juízo do julgador, forem
prescindíveis ao exame da lide, conforme dispõe o art. 18 do PAF.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que: (a) em preliminar, alega a nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de
defesa em razão do indeferimento do pedido de realização de perícia; e (b) no mérito, repisa os
argumentos da Impugnação.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Fl. 2297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.292 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000927/2003-10

Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

1) Da preliminar
A Recorrente suscita preliminar de nulidade por cerceamento de seu direito de
defesa em razão do indeferimento do pedido de realização de perícia. Alega que os elementos
constantes da autuação são insuficientes, que a produção de prova é um direito do administrado,
que houve prejuízo à ampla defesa e que os quesitos formulados explicitam a necessidade de
realização da mesma.
A realização de diligências e perícias, no âmbito do processo administrativo
fiscal, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto n° 70.235/1972, se prestam a dirimir dúvidas do
julgador e, se este entende que já dispõe dos elementos necessários à formação de sua convicção
e tomada de decisão, torna-se despicienda sua realização. Compulsando-se os autos, verifica-se a
presença de Solução de Consulta da RFB e de Pareceres Técnicos juntados pela interessada a
denotar que a autoridade julgadora dispunha de elementos razoavelmente suficientes para, a seu
juízo, dispensar a realização de perícia.
Destarte, apesar do inconformismo da Recorrente em relação ao tema, não
vislumbro causa de nulidade no indeferimento de produção de prova pericial, razão porque
rejeito a preliminar.

2) Do mérito
A questão controvertida reside na classificação fiscal do produto denominado
“UNIDADE EVAPORADORA”, em seus diversos modelos. Segundo a fiscalização, estes
produtos se classificariam nas posições 8415.10.10, 8415.82.10 e 8415.82.90, conforme a
Solução de Consulta SRRF/10aRF n° 012, de 12 de fevereiro de 1998 (processo n°
13002.000205/97-87):
Fl. 2298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.292 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000927/2003-10

Foi a própria Recorrente quem formulou a referida consulta à RFB, protocolizada
em 02/07/1998, indagando acerca da classificação fiscal do produto denominado
comercialmente de unidade evaporadora, para os modelos descritos, obtendo como resposta a
Solução de Consulta de fls. 2.166/2.172. Ocorre que a Recorrente passou a adotar classificação
fiscal distinta da indicada pelo Fisco, a posição 84.18.99 - Refrigeradores, congeladores
(freezers) e outros materiais, máquinas e aparelhos, para a produção de frio, com equipamento
elétrico ou outro; bombas de calor, excluindo as máquinas e aparelhos de ar-condicionado da
posição 84.15.
A Recorrente informa que as unidades evaporadoras eram classificadas na posição
73.22 até 1997, quando passaram a ser classificadas na posição 84.18, que entendeu ser mais a
adequada, sendo que à época ambas estavam sujeitas à alíquota de IPI de 15%. Informa ainda
que, em meados de 1998, o Poder Executivo reduziu a alíquota da posição 84.18 de 15% para
5%, ocasião em que solicitou a órgãos técnicos de notória capacidade e idoneidade pareceres
sobre a classificação fiscal mais adequada, os quais teriam sido unânimes ao indicar a posição
84.18. A partir daí, dedica-se a defesa a explicar no que consistem as unidades evaporadoras a
fim de contrapor a classificação fiscal adotada com a indicada pela Receita Federal.
De início, merece registro que a competência para determinar a classificação
fiscal de determinado produto é exclusiva da autoridade fiscal. Laudos e pareceres técnicos são
subsídios que se prestam a dirimir dúvidas quanto à correta identificação e determinação da
natureza do bem, circunscrevendo-se o profissional designado às constatações próprias de seu
saber técnico-científico. Não se confunde a atividade do perito com a de classificação fiscal,
atividade esta precipuamente jurídica que visa, a partir da aplicação das regras e metarregras
aplicáveis à matéria, vincular determinado produto ao seu código NESH/NCM.
Prosseguindo, parece-me patente que a Recorrente contrariou a classificação fiscal
determinada por Solução de Consulta vigente à época dos fatos geradores, a qual possui efeito
vinculante para a Administração e para o administrado, não lhe sendo permitido simplesmente
ignorá-la por discordar de seu mérito, sob pena de subverter-se o próprio instituto da consulta.
Assim, como visto, segundo a Solução de Consulta SRRF/10aRF n° 012/1998, as unidades
Fl. 2299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.292 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000927/2003-10

evaporadoras, mesmo apresentadas isoladamente, deveriam ser classificadas na posição 8415, o
que não ocorreu. Assevero ainda que a revogação da Solução de Consulta, anos após os fatos
aqui analisados, se deu em decorrência de posterior alteração da TIPI e não opera efeitos
retroativos de qualquer espécie.
Destarte, reputo procedente o Auto de Infração no que tange à imputação de erro
de classificação fiscal. Ademais, quanto à multa aplicada, tendo em vista que a classificação
fiscal do produto já tinha sido objeto de decisão passada em julgado, proferida em consulta
formulada pelo infrator, reputo acertada a majoração da penalidade em razão de circunstância
agravante com fundamento no art. 80 c/c 68, §1°, II da Lei n° 4.502/64.

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 2300
DF CARF MF
Documento nato-digital